Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-78.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANESSA ERMINIA FONTANA CAMPOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANESSA ERMINIA FONTANA CAMPOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
21/06/2021
Número: 0600269-78.2020.6.16.0084
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/04/2021
Processo referência: 0600269-78.2020.6.16.0084
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600269-
78.2020.6.16.0084 que, julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Vanessa
Erminia Fontana Campos referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III,
da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.e nos termos do § 9º do art.
17 da Resolução TSE nº. 23.607/2019, determinou que o prestador de contas junte o comprovante
do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular recebido do FEFC dentro do prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado. O candidato deverá promover e comprovar o recolhimento
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) sob as penas do art. 79, § 1º, da mesma norma.
(Prestação de Contas Eleitorais da candidata Vanessa Erminia Fontana Campos, candidata a
Vereador de Rancho Alegre/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas em razão da
utilização irregular de recursos do FEFC, apesar da argumentação da candidata de que repassou
os valores às candidaturas masculinas, mas que foi respeitada a porcentagem acima de 30% para a
candidatura feminina, que o percentual ficou em 38,53% e anteriormente também argumentou que
o repasse beneficiou a candidata devido aos candidatos receberem votos e ajudar no quociente
eleitoral entretanto não foi comprovado o benefício à campanha feminina este repasse às
candidaturas masculinas e mesmo que o percentual de 30% tenha sido respeitado isso não é
exceção prevista na lei para repasse de recursos do FEFC. As únicas exceções são para
pagamentos de despesas comuns e se há benefício à candidatura feminina e o repasse de recurso
em dinheiro aos candidatos Ystanislau Gomes Passoni no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta
reais) e a Adelino Marques da Costa no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) ocorreu de forma
irregular). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VANESSA ERMINIA FONTANA CAMPOS
VEREADOR (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
VANESSA ERMINIA FONTANA CAMPOS (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

36037
666
09/06/2021 14:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.960

RECURSO ELEITORAL 0600269-78.2020.6.16.0084 – Rancho Alegre – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANESSA ERMINIA FONTANA CAMPOS VEREADOR
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRENTE: VANESSA ERMINIA FONTANA CAMPOS
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. RECURSOS FEFC. DESTINAÇÃO CANDIDATURA FEMININA.
PROIBIÇÃO DE REPASSE CANDIDATURA MASCULINA. EXCEÇÃO NÃO
CONFIGURADA. PERCENTUAL MÍNIMO. AFERIÇÃO. PARTIDO POLÍTICO E
NÃO
DISTRIBUIÇÃO
NO
MUNICÍPIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICÁVEIS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante
do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidatas, as quais devem
utilizar os recursos em prol de suas próprias campanhas ou de outras
candidatas, ficando proibido o repasse destes recursos para financiar
candidaturas masculinas, ressalvados os casos de pagamento de despesas
comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício em prol de
campanhas femininas.
2. O atendimento do percentual de recursos do FEFC destinados às
candidaturas femininas deve ser aferido considerando as contas do Partido
Político, a quem incumbe respeitar o percentual mínimo, ressaltando que o
Partido define critérios próprios para distribuição dos recursos do FEFC, não
podendo assim o percentual ser mensurado em relação aos valores distribuídos
pelo partido em determinado Município.
Num. 36037666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816194176900000035147742
Número do documento: 21060816194176900000035147742

3. No presente caso, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para afastar irregularidade grave consistente no desvirtuamento
de recursos do FEFC destinados às candidaturas femininas, uma vez que
caracterizado desvio de finalidade na utilização de verbas públicas vinculadas a
fomentar a efetiva participação das mulheres na política.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de
campanha de VANESSA ERMINIA FONTANA CAMPOS, candidata ao cargo de Vereadora no
município de Rancho Alegre, relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 84ª Zona Eleitoral de Uraí julgou desaprovadas as contas
apresentadas em razão da realização de gastos de forma irregular com recursos públicos
oriundos do FEFC mediante o repasse a candidaturas masculinas, determinando ainda a
devolução dos valores no montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) (ID
30868066).
Irresignada, a prestadora interpôs recurso eleitoral (ID 30868316) alegando que
foi mantida a reserva de 30% (trinta por cento) do recurso do FEFC em candidatura feminina
na circunscrição, sustentando que, no município de Rancho Alegre, o PSL recebeu a quantia
de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), dos quais a prestadora recebeu R$ 7.000,00 (sete mil),
sendo que, excluídas as doações de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o percentual
de reserva ficaria em 38,53%. Ainda, defendeu a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, eis que o repasse irregular representaria apenas 6,42% do valor recebido
do FEFC. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso e a consequente aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
Em contrarrazões (ID 30868516), o Ministério Público Eleitoral local pugnou pelo
desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso
eleitoral interposto e pelo seu desprovimento, porque não é possível visualizar vantagem à
Num. 36037666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816194176900000035147742
Número do documento: 21060816194176900000035147742

candidatura da Recorrente ao custear despesas com advogado e contador aos candidatos
masculinos (ID 32800516).
Na sequência, o setor técnico deste Tribunal esclareceu que a candidata
Recorrente recebeu os recursos do FEFC oriundos da Direção Nacional do PSL (ID 34197566).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que na semana de 29/03 a 02/04/2021 não houve
expediente e consequente prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente, bem
como o recurso preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
1.

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã, na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
Num. 36037666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816194176900000035147742
Número do documento: 21060816194176900000035147742

sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral da Prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação
In casu
das contas, sob o fundamento da realização de gastos de forma irregular com recursos
públicos oriundos do FEFC mediante o repasse de valores a candidaturas masculinas.
Sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e a destinação
vinculada às campanhas de candidaturas femininas, a Resolução do TSE nº 23.607/2019
dispõe que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
.
16-C, § 2º)
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de
suas candidatas.
Num. 36037666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816194176900000035147742
Número do documento: 21060816194176900000035147742

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o
seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para
campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade,
sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do
, sem
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997
prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

Assim, o partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidatas, as quais devem utilizar
os recursos em prol de suas próprias campanhas ou de outras candidatas, ficando proibido o
repasse destes recursos para financiar candidaturas masculinas, ressalvados os casos de
pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício em
prol de campanhas femininas.
No presente caso, a candidata Vanessa Erminia Fontana de Campos recebeu o
valor de R$ 7.000,00 de recursos financeiros do FEFC repassados pela Direção Nacional do
PSL, conforme informações do Setor Técnico deste Tribunal (ID 34197566), dos quais a
candidata repassou aos candidatos a vereador de Rancho Alegre/PR, Ystanislau Gomes
Passoni e Adelino Marques da Costa, os valores de R$ 270,00 e R$ 180,00, respectivamente,
que foram utilizados para confecção de santinhos para candidatos (ID ́s 30867766 e
30867816).
Sendo assim, entendo que restou caracterizado o desvio de finalidade dos
recursos oriundos do FEFC vinculados à candidatura feminina, eis que parte dos recursos foi
destinada a candidaturas masculinas (R$ 450,00), não se tratando de despesa comum nem
tampouco comprovado que o material gráfico produzido pelos candidatos beneficiava a
candidata, ora Recorrente.
Ademais, como bem ressaltado em sentença (ID 30868066):

Num. 36037666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816194176900000035147742
Número do documento: 21060816194176900000035147742

“O argumento de que ajudou no quociente eleitoral também não merece prosperar, pois todo
repasse seria possível sob essa ótica e não haveria motivo para o legislador vedar o repasse
de recursos de candidaturas femininas às candidaturas masculinas. As únicas exceções são
.”
para pagamentos de despesas comuns e se há benefício à candidatura feminina

Já em relação a tese recursal de que foi mantida a reserva de 30% (trinta por
cento) do recurso do FEFC em candidatura feminina na circunscrição, uma vez que, no
município de Rancho Alegre, o PSL recebeu a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
dos quais a prestadora recebeu R$ 7.000,00 (sete mil), sendo que, excluídas as doações de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o percentual de reserva ficaria em 38,53%,
entendo que esta não prospera.
De fato, assiste razão à Recorrente quanto ao percentual superior a 30% (trinta
por cento) em candidatura feminina dentro do PSL no município de Rancho Alegre, porém,
parte-se de premissa equivocada quanto ao parâmetro para aferição do atendimento do
percentual, o qual não deve ser mensurado em relação às candidaturas lançadas no Município
pelo Partido e sim em relação ao Partido Político, a quem incumbe respeitar o percentual
mínimo destinado às candidaturas femininas.
Importante frisar que cada Partido Político definirá seus critérios de distribuição
dos recursos do FEFC (art. 16-C, § 7º da Lei nº 9.504/97), sendo que o Partido Social Liberal
dispõe na sua Resolução Interna CEN nº 01/2020 que:

Portanto, uma vez que a candidata, ora Recorrente, recebeu recursos do FEFC
diretamente do Diretório Nacional do PSL (ID 34197566) estes valores estavam vinculados ao
atendimento do percentual para candidaturas femininas, conforme art. 1º, § 4º da Resolução
Num. 36037666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816194176900000035147742
Número do documento: 21060816194176900000035147742

Interna do PSL CEN nº 01/2020, não podendo então ser transferidos a candidaturas
masculinas, salvo as exceções previstas na Resolução do TSE nº 23.607/2019, já afastadas
em fundamentação supra.
Por fim, quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, uma vez que o repasse irregular representaria 6,42% do valor recebido do FEFC
pela Recorrente, penso ser incabível sua incidência para a presente irregularidade, eis que se
trata de verba pública com destinação vinculada que busca fomentar a efetiva participação das
mulheres na política, havendo aqui desvio de finalidade quanto à aplicação de recursos
públicos, caracterizando assim falha grave comprometedora das contas a ensejar sua
desaprovação.
Em resumo, afastadas as teses recursais e configurada irregularidade grave
quanto à destinação de recursos do FEFC a candidatura feminina, deve ser mantida a
sentença que julgou as contas da candidata desaprovadas com determinação de devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, NEGAR provimento
mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de VANESSA ERMINIA FONTANA
CAMPOS, candidata ao cargo de vereadora no Pleito de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Art. 16-C [...] § 7º Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente
após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos
membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. [...]

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600269-78.2020.6.16.0084 - Rancho Alegre - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANESSA ERMINIA FONTANA
CAMPOS VEREADOR - RECORRENTE: VANESSA ERMINIA FONTANA CAMPOS - Advogado
dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRIDO: JUÍZO DA
084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR.
Num. 36037666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816194176900000035147742
Número do documento: 21060816194176900000035147742

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36037666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816194176900000035147742
Número do documento: 21060816194176900000035147742